Tribunal: TJPA
Processo: 0036997-44.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0036997-44.2007.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RAIMUNDO NELSON GAMA CIRILO, LAURENICE MELO SANTOS, ROSANA GAMA CIRILO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. OCORRÊNCIA DE DANOS. DEVER DE INDENIZAR CRACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PA em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que julgou procedente a Ação de Indenização por danos morais e materiais proposta por LAURENCE MELO DOS SANTOS E OUTROS.

Preliminarmente, alega a apelante sua ilegitimidade passiva para a causa, pois é destituída de capacidade jurídica, sendo que o correto seria acionar o Município de Belém, nos moldes do art. 41, III, do CC c/c art. 12, II, do CPC.

Argui também o recorrente que os fatos narrados na exordial foram alcançados pela prescrição, por força do art. 206, §3º, V do CC, pois o evento supostamente danoso ocorreu em 2001, enquanto que a ação em tela somente foi ajuizada em 12.12.2007.

No mérito, afirma que a Prefeitura de Belém realizou o trabalho que lhe cabe de limpeza e desobstrução dos canais de drenagem na via pública onde se situa o imóvel dos recorridos. Ocorre que o imóvel dos recorridos encontra-se em nível mais baixo que o da própria via, o que demonstra que é dos apelados a responsabilidade dos acontecimentos narrados na inicial, já que não teria providenciado obra no seu imóvel para nivelá-lo com a rua.

Aduz que o caso descrito nos autos é de culpa exclusiva da vítima, não havendo justificativa para manter a condenação imposta a parte apelante.

Por derradeiro, sustenta inexistir dano moral na espécie. Contudo, caso entenda este juízo pela manutenção da condenação, requer, ao menos, sua redução, conforme o disposto no art. 944 do CC.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja totalmente reformada a sentença de primeiro grau.

Recurso de apelação recebido em seu duplo efeito, conforme decisão de
Num. 4189834 - Pág. 15.

Manifestação do Ministério Público do Estado do Pará de Num. 4189838 - Pág. 01/03.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso de apelação.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Segundo o Município, os apelados indicaram como réu a Prefeitura Municipal, a qual não detém capacidade de ser parte no processo, por esta razão, não poderia a sentença ter condenado o Município.

Embora as partes tenham indicado como réu a “Prefeitura Municipal de Belém”, observa-se, na verdade que se trata do Município de Belém, inclusive referido Ente Municipal apresentou contestação nos autos e vem se manifestando em todas as etapas processais.

Assim, a indicação errônea pelos autores da Prefeitura Municipal - ente desprovido de personalidade jurídica - como parte ré (
Num. 4189818 - Pág. 3
) não conduz à ilegitimidade passiva ora defendida, uma vez que houve na espécie a regular integralização à lide do Município de Belém, pessoa jurídica de direito público detentora de capacidade processual.

Acerca do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - MUNICÍPIO DE IBITIRÉ - ATO COMISSIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEPÓSITO INADEQUADO DE TERRA NAS PROXIMIDADES DO IMÓVEL ONDE RESIDEM OS AUTORES - PERÍODO CHUVOSO - DESLIZAMENTO DA TERRA - INUNDAÇÃO DO IMÓVEL - DESTRUIÇÃO DE BENS MÓVEIS SITUADOS NO LOCAL - CULPA CONCORRENTE DAS VÍTIMAS - NÃO COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIZAÇÃO CONFIGURADA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - MINORAÇÃO - ADEQUAÇÃO AOS DITAMES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO ÍNDICE ATINENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA - MODIFICAÇÃO DOS TERMOS INICIAIS DE INCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - "REFORMATIO IN PEJUS" - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

-
Atribuída ao ente municipal a responsabilidade pelos danos assinalados, remanesce patenteada a legitimidade passiva do Município de Ibirité, enquanto pessoa jurídica de direito público detentora de capacidade processual, sendo irrelevante a indicação errônea da Prefeitura Municipal como parte ré
. (...)

- Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0114.13.009715-6/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2020, publicação da súmula em 10/07/2020)

Portanto, verifica-se que o Município participou de toda a relação processual, apresentando defesa, o que afasta a tese de ilegitimidade.

Destarte,
rejeito a preliminar.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Ocorre que, no caso dos autos, há causa de suspensão do prazo de prescrição, já que existia um acordo firmado entre as partes, nos autos do processo administrativo junto ao Ministério público Estadual, o qual foi descumprido pelo ente estatal ora apelante.

Pois bem.
In casu
, o prazo incidente à espécie é o previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/321, quinquenal, por se tratar de ação de natureza pessoal movida contra a Fazenda Pública.

Art. 1º- As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Acerca da temática, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1251993/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificando antiga controvérsia, no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Vejamos a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREsp sim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

[...] 7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema. 8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012) (g.n.)

No caso em vertente, os fatos noticiados nos autos ocorreram em 2001, e os requerentes, ora apelados, exerceram seu direito de ação em 12/12/2007.

Ocorre que no ano de 2003 foi firmado acordo entre as partes (
Num. 4189819 - Pág. 08/09), o qual não fora cumprido pelo Município. Assim, havendo o descumprimento do pacto, não correu o prazo prescricional no período, afastando-se a alegação de ocorrência de prescrição.

Assim, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição alegada pela parte recorrente.

NO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação em danos morais e materiais imposta a ora apelante na sentença de primeiro grau pela ausência de saneamento básico e afundamento/destruição do nível de asfalto na rua onde os apelados possuem uma microempresa denominada Melo Distribuidora e Consultoria Ltda.

A Constituição Federal de 1988 adotou, na seara do direito administrativo, a responsabilidade objetiva, a qual autoriza o pagamento de indenização nas hipóteses em que a Administração, incluídas as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, no exercício da função que lhes compete, ocasiona danos aos administrados:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

O dever de indenizar, entretanto, não é presumido, porquanto exige a comprovação do ato tido por ilícito, da relação de causalidade entre este e o dano e da lesão causada ao particular.

No caso dos autos ficou plenamente demonstrados que a falta de implementação de saneamento básico na rua de residência dos autores/apelados lhes gerou diversos danos, tanto na esfera moral, como na patrimonial.

Conforme já assentado na sentença recorrida, os danos materiais são comprovados através dos documentos (notas fiscais) de Num. , que perfazem um importe de R$ 7.919,88 (sete mil,, novecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos).

No que tange ao dano moral, exsurge induvidoso que a surpresa do dano na residência da postulante imputou relevante sofrimento moral aos moradores da residência, porquanto atingidos na intimidade do lar com mau cheiro, inundação, inutilização do banheiro, e risco de enfermidade.

No que se refere ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da condenação a título de dano moral deve se ater a dois parâmetros, quais sejam: compensar o sofrimento experimentado pela vítima, sem gerar enriquecimento sem causa, e punir o infrator, de modo a desencorajá-lo da prática reiterada do ilícito.

Na lição de Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender as necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." (A responsabilidade civil por dano moral, Revista Literária de Direito, ano II, n. 9, jan./fev./ de 1996, p. 9).

No caso dos autos, resulta adequada a fixação da indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A quantia, com efeito, se revela consentânea com as singularidades evidenciadas na espécie, sendo que bem atende ao que disciplina o art. 944 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença guerreada tal como lançada.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022